Tribunal: TJBA
Processo: 8142519-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142519-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE DIAS RUFINO

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO PAY S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDISPONIBILIDADE DO APLICATIVO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame
:
1.
Trata-se de apelação interposta por JORGE DIAS RUFINO contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face de CLARO PAY S/A. O autor alega que, entre os dias 22 e 26 de agosto de 2022, houve instabilidade no aplicativo da instituição financeira digital, impossibilitando-o de acessar os recursos depositados em sua conta, o que teria ocasionado inadimplemento de obrigações pessoais e prejuízo de ordem moral. A sentença de primeiro grau reconheceu a ausência de provas mínimas do dano alegado e indeferiu o pleito indenizatório.

II. Questão em discussão
:
2.
Discute-se se a instabilidade do sistema bancário digital, sem comprovação concreta nos autos, enseja a configuração de dano moral indenizável, especialmente diante da ausência de provas sobre a falha na prestação do serviço e da existência de prejuízo efetivo à esfera extrapatrimonial do autor.

III. Razões de decidir
:
3.
O autor não comprovou a alegada inoperância do aplicativo bancário no período citado, nem apresentou qualquer registro de reclamação, notificação ou outro documento que evidenciasse a falha.
4.
Tampouco houve comprovação do valor existente em conta à época do suposto bloqueio, nem da existência de débitos vencidos ou inadimplência decorrente da suposta falha.
5.
O Demonstrativo de Movimentação Bancária juntado aos autos indica saldo irrisório e movimentações internas entre contas do próprio autor.
6.
A revelia da parte ré não supre a ausência de provas, dado que a presunção de veracidade decorrente do art. 344 do CPC é relativa e não exime o autor do dever de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, ainda que minimamente.
7.
Inexistência de ofensa à dignidade ou transtorno relevante capaz de configurar dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese
:
1.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A mera alegação de falha em aplicativo de instituição financeira, desacompanhada de provas mínimas da sua ocorrência e de efetivo prejuízo, não enseja reparação por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

nº
8142519-38.2023.8.05.0001
, em que figuram como
apelante

JORGE DIAS RUFINO
e
apelad
a
CLARO PAY S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.